Tribunal: TJES
Processo: 0000788-62.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000788-62.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA RANGEL MACEDO ROSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000788-62.2018.8.08.0041

REQUERENTE: CAMILA RANGEL MACEDO ROSA

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUCESSIVIDADE CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADA. CONTRATOS COM INTERRUPÇÕES E EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DISTINTAS (MONITOR E FACILITADOR). OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALIDADE DOS VÍNCULOS RECONHECIDA NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 916 DO STF ANTE A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita

3. O acervo probatório demonstra que a recorrente laborou em períodos distintos e não contínuos: de 25/05/2013 a 27/06/2015 como Monitor de Projeto de Inclusão; de 01/07/2015 a 30/06/2017 como Facilitador de Oficina de Informática; e de 03/07/2017 a 21/05/2018 na mesma função.

4. A existência de interrupções e a alteração de funções demonstram que as contratações não visaram burlar o concurso público, mas sim atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, respeitando o art. 37, IX, da CF.

5. Inexistência de Direito ao FGTS: O direito ao depósito de FGTS para servidores temporários, conforme decidido pelo STF (Temas 308 e 916), pressupõe a nulidade do contrato por desvirtuamento ou ausência de concurso. Sendo válidos os contratos temporários em análise, não subsiste o direito à verba fundiária.

6. Ante o exposto, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, VOTO pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento, por ser a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)